Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME, CONSULTA E ÓCULOS DE GRAU. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (67 anos) apresenta quadro clínico de m CISTOCELE GRAU2, RETOCELE GRAU 1, HIPERMETROPIA e HIPERTENSÃO ATERIAL, com as complicações daí decorrentes, necessitando de:
a) CONSULTA EM FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA - ADULTO tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 01/08/2023, com prioridade amarela (ID 57502711 - Pág. 1);
b) ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 15/08/2023, com prioridade amarela (ID 57502711 - Pág. 2);
c) ÓCULOS - Lentes Multifocais tendo sido inserido no NÚCLEO AMBULATORIAL, DE ORTESES E PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS em 09/10/2022, sem classificação de prioridade (ID 52646693 - Pág. 3);
Ajuizou esta ação em 22/09/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. Não houve pedido de antecipação da tutela de urgência.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, porque de outra forma acabaria por trazer tratamento diferenciado aos usuários do SUS que estão na mesma condição clínica.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
06. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
07. A consideração desse prazo de espera para realização dos exames/procedimentos médicos, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
08. Pela situação dos autos, a necessidade da consulta e do exame levados à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em agosto de 2023 e dos óculos em outubro de 2023 evidencia o transcurso de mais de 8 meses na primeira e segunda hipóteses e de mais de 6 meses na terceira desde o conhecimento da necessidade pelo órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora.
09. Esse fato revela ainda maior gravidade em razão da ausência de previsão concreta de atendimento, sendo certo que a Central de Regulação Ambulatorial informou no documento de ID 57502712 - Pág. 5 que as consultas em fisioterapia estariam sendo agendadas para pacientes inseridos na regulação em outubro de 2022 e para o exame médico acolhia pacientes inseridos em julho de 2021 (ID 57502713 - Pág. 2), portanto mais de 12 meses após a inserção na regulação. No que se refere ao fornecimento dos óculos não se tem notícia de previsão, porque o pedido somente foi apresentado ao regulador em outubro de 2023, depois de distribuída a ação.
10. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros prazos dilatados para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
11. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora à consulta e exame médico indicados pelo médico assistente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária, e que seja fornecido os óculos de acordo coma prescrição médica, dentro do prazo de 60 dias, contados também da publicação do acórdão.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.